Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-79.2021.8.26.0530
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Embargos Infringentes – Furto qualificado tentado – Interposição de embargos infringentes visando à absolvição, nos termos do voto vencido, por meio da qual se reconheceu a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância – Não acolhimento – Acusada reincidente – Agente contumaz em conduta nada respeitosa para com os bens jurídicos eleitos pelo corpo social como relevantes

Ementa:
Embargos Infringentes – Furto qualificado tentado – Interposição de embargos infringentes visando à absolvição, nos termos do voto vencido, por meio da qual se reconheceu a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância – Não acolhimento – Acusada reincidente – Agente contumaz em conduta nada respeitosa para com os bens jurídicos eleitos pelo corpo social como relevantes para a harmonia e paz social, de maneira que, de atipicidade, não há de se cogitar. Embargos rejeitados.